Tribunal: TCU
Processo: 018.346/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de dezenas de benefícios de Amparo Social ao Idoso - BPC-LOAS, sem a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, conquanto o agente concessor ignorou intencionalmente divergências entre os documentos apresentados e as informações do sistema do INSS, desconsiderou evidências quanto ao limite legal de renda dos interessados ou seus cônjuges, realizou pesquisas incompletas no CNIS, aceitou inúmeros requerimentos sem agendamento prévio, sem a presença do segurado na agência ou do procurador constituído, dentre outras irregularidades. (no da TCE no sistema: 1289/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1410/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, relativa a prejuízos decorrentes da habilitação e concessão irregular de benefícios assistenciais de amparo social ao idoso (BPC/LOAS) no âmbito da agência da previdência social de Santa Cruz/RJ. Considerando os marcos interruptivos relacionados pela unidade instrutiva na sua instrução (peça 276, p. 4 e 5), que evidenciam a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando os pronunciamentos da unidade instrutiva (peças 276-278) e o parecer do Ministério Público de Contas (peça 279). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 018.346/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Carlos da Silva (XXX.478.197-XX); Marly Rangel dos Reis - falecida (XXX.324.207-XX); Nereide Maria da Silva - falecida (XXX.555.197-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.